Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700778-20.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCA FONSECA AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCA FONSECA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que nos autos da ação de reintegração de posse n. 0701000-10.2023.8.07.0004 (ID origem 154489158), proposta em face de ULISSES DANTAS DE ARAUJO, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravante. Alega o agravante, em síntese, ser legítimo possuidor de imóvel localizado na “Avenida 381, Fazenda Ponte Alta de Cima, Gleba “A” ( via colhedora) – Rua Juruá – Chácara 03, lote 84”, por tê-lo adquirido do agravado WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL, e que o esbulho por parte do agravado ULISSES DANTAS DE ARAUJO começou em 25/1/2023 ante o cumprimento de decisão judicial exarada liminarmente pelo Juízo a quo nos autos da ação de reintegração de posse n. 0712176-20.2022.8.07.0004. Sustenta que “o juízo de piso mesmo tendo ciência de que o imóvel encontra-se em uma posse efetiva de mais de 400 (quatrocentos) lotes individualizados, frisa-se posse velha, e com a informação de que nunca houve esbulho possessório por parte dos terceiros de boa-fé, pautado por sua parcialidade, vedou o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa do recorrente e de outros mais”. Defende que à época da aludida decisão liminar que beneficiou o agravado no processo em que deferida a reintegração de posse “o recorrido Sr. Ulisses não tinha mais a posse do imóvel, razão pela qual, a decisão judicial teratológica não teria caráter de urgência, ante a descaracterizada ausência de posse. De modo que, as ações de reintegração de posse, por força nova ou força velha, prescindem efetivamente o exercício de posse, o qual o Sr. Ulisses não tinha mais e se intitula como dono”. Relata, ainda, que o agravado responde a processo criminal por parcelamento irregular do solo relativamente a área de propriedade da TERRACAP, com condenação pelo crime de organização criminosa, na qualidade de líder, bem assim que estaria vendendo imóveis para mais de uma pessoa, e “se enriquecendo ilicitamente e se fazendo de coitado perante o Tribunal”. Aduz, ainda, acerca da parcialidade do Juízo de origem, ao argumento de que “aquele d. juízo de piso requerer um documento, do qual este já possui conhecimento nos autos principais. Fazendo deste processo um jogo! É atrituoso, pois ao invés de pacificar a demanda, preferiu abolir qualquer direito do recorrente. O que possível suspeição ou impedimento será demandado em petição própria perante o Conselho Nacional de Justiça – CNJ”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, ou, alternativamente, (i) a antecipação da tutela recursal no fito de determinar a “reintegração da posse ao recorrente, de formar provisória, no imóvel situado na CHÁCARA 03, situada em Ponta Alta Norte de Cima, perímetro onde encontra-se os lotes do autor um lote com área de 430,35 m2, casa 84, dentro do Residencial Ilha Branca situado na Fazenda Ponte Alta de cima (via colhedora) RUA JURUÁ CHÁCARA 03 –, CEP: 72.246-155”, ou (i) “para evitar que terceiros continuem sendo prejudicados, requer o deferimento liminar, inaudita altera pars, para que o réu seja impedido de transacionar, alienar, permutar, o imóvel sub judice, sob pena de multa a ser estipulado por este juízo”. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, com a consequente cassação e/ou “suspensão da [decisão de] reintegração de posse no imóvel RUA JURUÁ CHÁCARA 03 – LOTE 37, CEP: 72.246-155, situado na Fazenda Ponte Alta de Cima, emitida nos autos do processo de n. 0712176-20.2022.8.07.0004”. Preparo recursal recolhido (ID 46077445 e 46077446). É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, via de regra, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, qualquer que seja a pretensão de tutela recursal de urgência (efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, alternativamente postulados) verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Vindica a parte agravante na origem, em suma, reiterar por meio de ação de reintegração de posse pleito já veiculado anteriormente no âmbito de embargos de terceiro na origem (0701804-75.2023.8.07.0004), igualmente já apreciado por esta seara recursal (0700762-66.2023.8.07.9000), de modo a infirmar, por diversos meios, a decisão liminar de reintegração de posse deferida nos autos 0712176-20.2022.8.07.0004 em favor do agravado ULISSES DANTAS DE ARAUJO. Gize-se desde logo, por oportuno, que não apenas tais pedidos (garantir-lhe a posse do imóvel objeto da reintegração de posse por decisão judicial), como a própria causa de pedir já escoram, pelo menos, o AGI 0700762-66.2023.8.07.9000, de modo que a interposição pela mesma parte de novo recurso para provocar esta instância recursal sobre a mesma matéria, com lastro em argumentação muito similar, aparenta buscar burlar o postulado da unirrecorribilidade recursal, singularidade ou unicidade, e, portanto, da boa-fé processual (art. 5o do CPC). Cumpre referir, precipuamente, que a concessão de medida liminar em reintegrações de posse demanda a presença dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não se verifica a probabilidade do direito possessório vindicado sem sede de liminar. Com efeito, não se constata a existência de esbulho por parte do agravado, o que é caraterizado pela tomada da posse de forma clandestina, precária ou violenta, pois o ato de esbulho impugnado pelo recorrente consiste em cumprimento de decisão judicial de reintegração de posse proferida em favor do agravado no bojo da ação possessória n. 0712176-20.2022.8.07.0004, movida pelo agravado em face de WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL. De fato, em se tratando na origem de ação de reintegração de posse que objetiva afastar decisão judicial proferida em outra ação possessória, a qual determinou a reintegração do agravado na posse do imóvel, ademais de questionável o próprio cabimento da medida judicial eleita, especialmente quando proposta concomitantemente com oposição de embargos de terceiro em face da mesma decisão (proc. n. 0701804-75.2023.8.07.0004), tem-se que a “imissão na posse do imóvel decorrente de cumprimento de decisão judicial é legítima, o que afasta alegação de esbulho” (Acórdão 1658958, 07163658420218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023). Ademais, como já decidido em outros casso correlatos, não há prova inequívoca que justifique a proteção liminar da posse reivindicada pelo agravante ou outros adquirentes de frações da área disputada no processo acima referenciado. É certo que o agravante adquiriu imóvel irregular, desprovido de escritura e registro, o que de forma ainda mais robusta lhe exigiria conhecer a cadeia dominial do bem, inclusive, até mesmo, para averiguar a possibilidade de negociação do imóvel pelo alienante, WALLISSON DAVID DE FREITAS VITA, e sua titularidade sobre direitos possessórios. Em outros processos que envolvem o objeto litigioso, vem sendo encontrado indícios de exercício anterior da posse pelo agravado e de possível tomada irregular da posse por quem alienou o imóvel ao agravante, o que é questão de aferição complexa que exige cognição exauriente, depois de assegurados ao agravado o contraditório e a ampla defesa. E mesmo as alegações sustentadas pelo recorrente a respeito da posse que alega ter adquirido de boa-fé se revela questão que demanda melhor comprovação nos autos, pois, embora a recorrente alegue deter posse velha sobre o imóvel, não há elementos nos autos, inclusive de origem, que evidenciem tal circunstância. Mais a mais, destaco que há indícios de que a posse exercida por ambas as partes sobre o imóvel em disputa não comporta proteção jurisdicional, em razão de potencial e grave ilegalidade, uma vez que o próprio agravante indica que a área seria de titularidade da TERRACAP, estaria situada em área de preservação ambiental, e teria sido transacionado na cadeia possessória tratada nos autos para fins de parcelamento irregular do solo. Conclui-se que os elementos existentes nestes autos, nos autos de origem e nos demais feitos correlacionados a esta demanda militam em desfavor da agravante e demonstram que, até o presente momento, agravado deve ser reintegrado na posse do imóvel litigioso, por deter a melhor posse em relação a ele, bem como para que seja garantida a situação fática hoje presente no local, evitando adensamento populacional irregular na área. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelos art. 300 e 995, do CPC, INDEFIRO TANTO O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO QUANTO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão que pode envolver parcelamento irregular de terra pública, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator